Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703177-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: HERLUYDE PATRICK PACHECO GUIMARAES LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0750568-67.2024.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde/GO. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Narra que ajuizou a presente execução em razão de inadimplemento de contrato firmado com a parte agravada, o qual previu expressamente, para dirimir qualquer controvérsia decorrente do pacto, a eleição do foro da Comarca onde a empresa agravante possui filial. No entanto, o Juízo a quo concluiu pela abusividade dessa cláusula, considerando que tal previsão contratual contrariaria os princípios de proteção ao consumidor e, consequentemente, declinou da competência para o processamento da demanda. Alega que a decisão de incompetência prolatada pelo Juízo a quo vai de encontro com a nova redação do artigo 63 do Código de Processo Civil, dada pela Lei no 14.879/2024, a qual confirma a validade da cláusula de eleição de foro, desde que expressa no contrato e não envolva relação de consumo. Argumenta, ainda, que a eleição de foro foi acordada de forma deliberada pelas partes, com a clara intenção de estabelecer a competência da Comarca onde a agravante possui filial, sem qualquer relação com direito do consumidor. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona diversos julgados em favor de sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para reconhecer o Juízo agravado como competente para análise do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo recolhido no ID 68349187 e ID 68349188. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a parte exequente, ora agravante, busca a modificação da decisão que declinou da competência em favor do domicílio do executado, ora agravado, argumentando que é incabível o declínio de ofício quando a competência possui natureza relativa. Além disso, destaca que a situação não envolve relação jurídica de natureza consumerista. Sustenta, ainda, que, considerando a escolha do Juízo 100% digital, não há qualquer risco de prejuízo ao executado. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 218203827 – autos de origem): ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA ajuizou a presente ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de HERLUYDE PATRICK PACHECO GUIMARAES LACERDA, distribuída a este Juízo por força da cláusula de eleição de foro constante do instrumento do contrato de adesão subscrito pelo consumidor, este que tem domicílio na Comarca de Rio Verde/GO. No caso, por ser de consumo a relação jurídica estabelecida entre as partes, a execução deve ser processada no foro do domicílio do executado para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma do Código de Defesa do Consumidor, arts 1o e 6o, inc. VIII, revestindo-se essas previsões legais de caráter absoluto, a permitir a afirmação da incompetência de ofício, com relativização do entendimento expresso na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas-IRDR 17, o Tribunal fixou a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". Para além disso, é patente o prejuízo ao exercício de defesa do consumidor noutro estado da Federação, o que impõe o reconhecimento da nulidade e consequência ineficácia da cláusula de eleição de foro. Nesse sentido, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça amalgamou que "o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (STJ, AgInt no AREsp no 1.337.742/DF, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Dj 02.04.2019). Em arremate, aplica-se ao caso o § 3o do art. 63 do CPC, segundo o qual "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu". Posto isso, em face da ineficácia da cláusula de eleição de foro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde/GO. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo. Publique-se. (destaques no original) Contra tal decisão, a parte autora, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo. Confira-se (ID 220280954 – autos de origem): ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser contraditória a decisão de ID 218203827. Diz que somente há falar em abusividade da clausula de eleição de foro "na hipótese em que restar comprovada a demasiada dificuldade ou inviabilidade de acesso da parte ao processo, com efetivo prejuízo para a efetivação de seu direito de defesa", o que não se vislumbra na situação em apreço, tendo em vista que o feito "tramita integralmente em meio eletrônico". Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Para além disso, conforme consignado na decisão atacada, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual é competente o foro de domicílio do consumidor para o processamento do feito, em caráter absoluto, nos termos dos arts, 1o e 6o do Código de Defesa do Consumidor. Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Está evidente a incompetência deste Juízo, uma vez a consumidora tem domicílio na Comarca de Rio Verde/GO. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Quanto ao mais, preclusa essa decisão, remetam-se os autos à Comarca de Rio Verde/GO. Publique-se. (destaques no original) No caso dos autos, para a aferição da competência necessário examinar a relação jurídica empreendida entre as partes. É incontroversa a natureza consumerista da demanda. Da análise do contrato entabulado entre as partes, o objeto da avença, evidencia-se relação de consumo. Transcrevo as cláusulas que indicam a natureza consumerista do contrato, (ID 218089932 - autos de origem): CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O objeto do presente contrato é a locação de veículos novo(s) e/ou seminovo(s), sem motorista de livre escolha do LOCATÁRIO e de acordo com a disponibilidade da LOCADORA. 1.2. Todas as especificações técnicas do(s) veículo(s) locados constarão nos anexos a este Contrato, denominado “Pedido”. 1.3. Eventuais mudanças no escopo do objeto contratual serão realizadas mediante a assinatura de novo “Pedido”, o qual será anexado ao presente contrato, ressalvados os casos em que houver alteração de cláusulas específicas, mediante a formalização de termo aditivo assinado entre as partes. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 2.1. Os valores das mensalidades da locação e a forma de pagamento serão realizados nos moldes no Anexo II. 2.2. Esses valores incluem todos os tributos correspondentes, ficando ressalvado que, na hipótese de alteração das obrigações fiscais vigentes, seja por nova interpretação do Fisco seja por ordem judicial ou outros motivos alheios à vontade da LOCADORA, poderá ocorrer revisão de valor da mensalidade pela LOCADORA, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro de Contrato. 2.3. Considerando a data de fechamento de faturamento, eventuais serviços acessórios contratados serão cobrados no mês subsequente, salvo quando tratar-se do último mês de locação. 2.4. Em caso de atraso no pagamento, por qualquer motivo, inclusive falha na operação do cartão de crédito, implicará no acréscimo de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado por cada dia, até a data do efetivo pagamento. 2.5. O recebimento do valor principal de qualquer fatura em atraso, não implicará na quitação do pagamento dos juros de mora e/ou multa previstos. 2.6. Caso a LOCATÁRIA não receba o instrumento para pagamento bancário dentro do prazo estipulado, não estará desobrigada do pagamento do mesmo, devendo contatar imediatamente a LOCADORA para que esta envie uma segunda via ou indique outra forma de quitação do débito. 2.7. Além do valor referente a mensalidade da assinatura, todas as despesas, taxas e custos de multa, infrações de trânsito, coparticipações e avarias de responsabilidade do LOCATÁRIO ou dos condutores adicionais relativas as contratações serão lançadas no faturamento, aplicando a forma de pagamento estabelecida no Anexo II deste contrato. O Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (destacado) Portanto, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor incide na relação jurídica em análise. Já o Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Em que pese a existência de cláusula de eleição de foro no contrato em exame, o caso em análise retrata uma relação de consumo existente entre fornecedor e consumidor, sendo necessária uma análise com ressalvas da competência territorial estabelecida. Tendo em vista que o réu reside no Município de Rio Verde/GO verifica-se abusiva a cláusula que elege o foro de Brasília/DF para o processamento de causas relativas ao contrato. Tem-se que, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a definição de competência territorial em matérias afetas às relações de consumo deve ser aferida a partir do interesse do consumidor. Com tais premissas, definiu o STJ que, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a competência territorial, do foro de seu domicílio, se investe de caráter absoluto, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando-se a incidência do enunciado de Súmula no 33/STJ. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RÉU CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1. Conflito de competência em que se discute a natureza absoluta em ação onde o réu é consumidor. 2. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante da Vara Cível do Paranoá. (Acórdão 1247184, 07014299120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSUMIDOR RÉU. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 63, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. 1. "Em se tratando de relação jurídica submetida ao microssistema consumerista e estando o consumidor no pólo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, devendo o juízo, constatando o ajuizamento da demanda e foro diverso, declinar de ofício da competência. 5. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante." (Acórdão 1220651, 07229624320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Conflito de competência admitido, declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, Juízo Suscitante. (Acórdão 1247189, 07070117220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. SUSCITANTE. 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUSCITADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR. RÉU. DOMICÍLIO. FORO. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência definida a partir do critério territorial, e, por isso, relativa, ganha contornos de competência absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo Juízo incompetente, por ser outra a circunscrição do domicílio do consumidor réu. A declinação da competência no caso concreto é medida possível, uma vez que visa privilegiar os meios de defesa do consumidor, quando esse ocupa o pólo passivo da demanda. 2. O enunciado jurisprudencial contido na Súmula n° 33, do STJ, o qual veda a declaração de ofício de competência relativa sob o critério territorial, publicado em 29/10/1991, sofreu flexibilizações próprias às necessidades de atualização do Código de Processo Civil de 1973, sobretudo em face da posterior edição do NCPC/2015 (Cf. NEVES, Daniel Amorim. 8a ed. 2016.p. 270/271). 3. É competente para julgamento do feito o Juízo da circunscrição do foro do domicílio do consumidor réu, quando este for pessoa física e se encontrar em situação vulnerável frente ao fornecedor (arts. 2°, 3°, 4°, I, 6°, VI, VII e VIII, do CDC c/c arts. 46, caput, e 47, caput e §1°, do CPC). Precedentes: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013; 4. Conflito negativo de competência não acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1234656, 07201450620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é dever do magistrado facilitar tanto o acesso do consumidor à justiça como também zelar pela defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. Transcrevo: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Finalmente, acresça-se que, por ocasião do julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas no 17, a Câmara de Uniformização desta Egrégia Corte fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. GARANTIA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). PESSOA JURÍDICA MUTUÁRIA. FINALISMO APROFUNDADO OU MITIGADO. APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INCIDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO EM LOCAL DIVERSO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO. MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DO LITÍGIO JUDICIAL. ARTS. 6o, VIII, 51, XV E 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC E ART. 63, § 3o, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IRDR 17. JULGAMENTO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. 2. “O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar de o adquirente de produto ou serviço é destinatário fático e/ou econômico, prestigia-se, corretamente, o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se, no vínculo específico, há evidente superioridade de uma das partes de modo a afetar substancialmente o equilíbrio da relação, com imposição, por exemplo, de cláusulas abusivas e desproporcionais, vendas casadas, situações de enriquecimento sem causa etc. (...)” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 9) 3. Embora, neste momento processual, não estejam presentes nos autos todos elementos necessários para compreender o nível de desigualdade entre as partes, a experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que, em face de empréstimos bancários, o mutuário, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de empréstimo é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidentes superioridade econômica da instituição financeira. Constatada a existência de relação de consumo, incide o microssistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 4. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, determina que na ação de responsabilidade civil do fornecedor, a ação pode ser proposta no domicílio do consumidor, quando for autor. Tal dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os princípios norteadores da proteção ao consumidor previstas no art. 6o, VIII, e 51, XV, do CDC que determinam a facilitação da defesa de seus direitos no processo civil e a nulidade, de pleno direito, das cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. 5. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu e julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17 (IRDR 17), para, ao final, firmar a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ previa a mitigação da Súmula 33 (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”) pois autorizava o juiz a reconhecer a nulidade, de ofício, da cláusula de eleição de foro que impedisse a propositura da ação no domicílio do consumidor, antes da citação. Esse entendimento foi incorporado pelo CPC, nos termos do art. 63, § 3o 7. O domicílio da executada principal, a empresa F.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, é na Circunscrição Judiciária de Águas Lindas de Goiás/GO, enquanto os responsáveis solidários (avalistas) residem em Águas Lindas de Goiás/GO e Guará/DF. De acordo com a regra do art. 53, III, “a” e “b”, do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ou da sua agência ou sucursal, quanto às obrigações que contraiu. 8. Embora o foro descrito na cédula de crédito bancário seja o de Brasília/DF, diante da relação de consumo e da vulnerabilidade da executada tal foro deve ser afastado (CPC, art. 63, § 3o). A tramitação na circunscrição judiciária da sede da pessoa jurídica, pela sua proximidade, é o que melhor atende aos seus interesses, bem como os de seus avalistas, que também residem em local afastado do juízo suscitado. 9. É impositivo o declínio de competência, de ofício, em favor do juízo situado no foro do domicílio da pessoa jurídica consumidora. Atende-se, a um só tempo, à regra geral prevista no art. 53, III, “a”, do CPC) e à regra especial de proteção do consumidor do art. 101, I, do CDC, aplicável ao caso mutatis mutandis. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1693251, 0743267-43.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 11/05/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IRDR 17. 1. Não prevalece a competência do Juízo fixado por cláusula de eleição de for nas ações em que o consumidor for réu. 2. Conforme julgado no IRDR 17, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1427260, 0709788-59.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2022, publicado no DJe: 10/06/2022.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025 19:14:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador